Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO PELO RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. SUSPENSÃO. HC COLETIVO. MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. VACINAÇÃO. REDUÇÃO DA MORTALIDADE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O INADIMPLEMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na linha da Recomendação no 122/2021 do CNJ e da novel orientação do STJ (HC 706.825/SP; HC 693.268/GO; HC 713970/RS), dado o atual cenário da pandemia de COVID-19 no Distrito Federal, em que se constata o avanço da vacinação, inclusive da população carcerária, baixa taxa de mortalidade, diminuição de casos graves, melhores condições de tratamento, visto a redução da taxa de ocupação de leitos hospitalares e mitigação das medidas sanitárias restritivas, resta consideravelmente modificado o contexto fático-jurídico que levou à concessão de salvo conduto no HC Coletivo no 0722467-87.2019.8.07.0003, em junho de 2020, de sorte que a priori não mais se justifica a suspensão das ordens de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar.
2. Não tendo sido demonstrada, de forma inequívoca, circunstância que gere a impossibilidade absoluta de pagar o débito alimentar em execução para justificar o inadimplemento, deve ser retomado o curso do rito da constrição pessoal e decretada a prisão civil do alimentante, caso persista a inadimplência.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.